Tribunal: TJMT
Processo: 1030994-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030994-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – RECURSO DA RÉ – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – PEDIDO DE EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS PARA TRANSFERÊNCIA – TAXA EXIGIDA PARA A EXPEDIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DO AUTOR – VERBA HONORÁRIA – RECUSA AO PEDIDO INICIAL MANIFESTADA NA CONTESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – IMPUTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INTEIRAMENTE À RÉ –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

Para a emissão de Ementário de Disciplinas para o aluno, sobretudo com a finalidade de viabilizar a sua transferência para outro curso, não pode ser cobrada taxa, pois é atividade inerente aos serviços de ensino contratados e pagos.

Se a ré contestou o pedido formulado pelo autor, deve ser responsável pelo pagamento integral dos ônus sucumbenciais, mesmo que tenha cumprido a obrigação em decorrência de ordem liminar, não se aplicando o artigo 90, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa julgada procedente o pedido inicial e confirmar a liminar de ID. 10045530, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e, considerando o artigo 90, §4o, c/c artigo 85, §2o, do CPC, determinar que os honorários advocatícios de R$2.500,00 sejam cobrados da ré pela metade.

O autor recorre do modo como foi fixada a verba honorária, uma vez que não houve reconhecimento do pedido pela ré, mas sim cumprimento da obrigação em razão de ordem judicial liminar, não sendo aplicável o artigo 90, §4o, do CPC.

Contrarrazões no ID. 168529837.

A ré defende a legalidade da cobrança da taxa de R$160,00 para expedição do Ementário de Disciplinas ao autor, argumentando que a cobrança de serviços que não estão inclusos no contrato está disciplinada no artigo 138 do Regimento Interno.

Diz que passados seis anos da conclusão do curso, não é razoável que o autor requeira judicialmente a emissão do Ementário, ressaltando que o montante exigido destina-se somente para os custos financeiros da providência solicitada, sem nenhuma intenção de lucro.

Impugna também a justiça gratuita concedida ao autor, alegando que ele é advogado e tem escritório próprio.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Recurso (ID. 168529834).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Recurso da ré será apreciado primeiro, pois trata do mérito da Ação, enquanto a Apelação do autor versa apenas sobre os honorários advocatícios.

RECURSO DA RÉ

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que concluiu o curso de Administração em 2014, mas não lhe foi disponibilizado o Ementário ou Plano Didático das Matérias Cursadas e que, recentemente, matriculou-se em Ciências Contábeis e necessita de tais documentos para viabilizar o aproveitamento de disciplinas. Diz que, no entanto, a ré condicionou a entrega do Ementário ao pagamento de uma taxa de R$160,00, com a qual não concorda.

O feito foi julgado procedente.

A ré defende a legalidade da cobrança da taxa de R$160,00 para expedição do Ementário de Disciplinas ao autor, argumentando que a cobrança de serviços que não estão inclusos no contrato está disciplinada no artigo 138 do Regimento Interno da Instituição.

No entanto, a Resolução n. 3/1989 do Conselho Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educação) dispõe o seguinte:

Art. 4o. Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

§ 1o.
A mensalidade escolar constitui contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados
, como matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de curso, de identidade estudantil, de boletins de notas,
cronogramas, de horários escolares, de currículos e de programas
.

§ 2o. A taxa escolar remunera, a preços de custo, os serviços extraordinários efetivamente prestados ao corpo discente como a segunda chamada da prova e exames, declarações, e de outros documentos não incluídos no § 1o deste artigo, atividades extracurriculares optativas, bem como os estudos de recuperação, adaptação e dependência prestados em horários especiais com remuneração especifica para os professores.

O artigo 1o, §7o, da Lei n. 9.870/1999, ao definir sobre o valor das anuidades e semestralidades, estipula:

§ 7o
Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares
. (Incluído pela Lei no 12.886, de 2013).

(Sem destaque no original).

O dispositivo invocado pela ré para legitimar a cobrança não é suficiente para o fim pretendido, pois somente estabelece que
As taxas e anuidades escolares, e demais valores decorrentes das obrigações, serão fixados pela Mantenedora,
atendida a legislação vigente
. (artigo 138 do Regimento Interno da Instituição).

Nem previsão constante em Portaria expedida pela instituição de ensino tem essa capacidade, assim como a Portaria n. 40/2007 e a Nota Técnica n. 290/2013, do Ministério da Educação.

Em conclusão, não é razoável exigir dos alunos pagamentos adicionais por serviços inerentes à própria atividade desempenhada pelas instituições de ensino, sendo certo que a expedição de Ementário das Disciplinas se insere dentre tais atribuições, pois está relacionada ao Histórico Escolar, incluída, portanto, na contraprestação paga, e necessária à transferência do aluno, a qual não pode ser negada pela faculdade.

Ou seja, não há previsão que possa se sobrepor ao que foi definido pelo Conselho Nacional de Educação, na transcrição feita acima, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

RECURSO DO AUTOR

A ré impugnou a justiça gratuita concedida ao autor. No entanto, formulou essa mesma pretensão ao juízo
a quo
e foi indeferida (ID. 168529825), não tendo ela recorrido da decisão, razão por que incide a preclusão sobre a matéria.

O autor recorre do modo como foi fixada a verba honorária, uma vez que não houve reconhecimento do pedido pela ré, mas sim cumprimento da obrigação em razão de ordem judicial liminar, não sendo aplicável o artigo 90, §4o, do CPC.

De fato, verifica-se que a ré contestou a demanda, defendendo a legalidade da cobrança da taxa, ou seja, se opondo ao pedido inicial.

Nesse contexto, não se justifica a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, e, por conseguinte, a ré deve quitar integralmente a verba honorária fixada pelo juiz.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do autor
para determinar que os honorários advocatícios sejam suportados inteiramente pela ré. E
nego provimento ao Recurso da ré
e, com fundamento no artigo 85, § 11, majoro a verba honorária por ela devida para R$2.600,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023